Tribunal: CARF
Processo: 10882.900998/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900998/2010-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.958 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DE CIMAF CABOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de redistribuição, e converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e
voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuida o feito de declarações eletrônicas de compensação por meio das quais a ora
recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório relativo à saldo negativo de
Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, apurado no ano-calendário de 2004. Conforme se
extrai da PER/DCOMP de no 13876.15961.200307.1.7.03-2010 juntada a e-fls. 84 e ss
(retificadora da PERDCOMP de no 38064.50432.240206.1.3.03-9750), o valor pleiteado teria
alçado a monta de R$ 261.500,75 e seria composto por CSLL retida na fonte (R$ 177.813,89),
pagamentos via DARF (483.024,61) e estimativas compensadas (R$ 227.708,06).
A partir do Despacho Decisório de e-fl. 82, a Unidade de Origem confirmou,
apenas, R$ 133.397,11, a título de retenções, R$ 428.058,45, quanto aos pagamentos, e R$
55.406,31, a guisa de estimativas compensadas. E tais valores foram insuficientes para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900998/2010-08
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

comprovar a existência de qualquer saldo negativo, já que, no período, o valor do tributo apurado
chegou à importância de R$ 627.045,81 (tal qual se dessume da Ficha 16 da DIPJ juntada à e-fls.
152/269).
Face à decisão supra, a contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade
deduzindo, incialmente, duas preliminares de nulidade que não foram reprisadas em seu apelo e
que, destarte, não se faz necessário, a elas, nos reportarmos.
Quanto mérito, e no que tange à retenção da CSLL pela fonte pagadora, sustentou
que a Unidade de Origem não teria identificado o valor de R$ 44.416,78 por se tratar de
montante destacado e antecipado por órgão público quanto à receitas percebidas por uma filial,
registrada no CNPJ/MF sob o no 03.591.717/0002-24. Refutou, então, as conclusões contidas no
D.D. mormente porque, afirmou, por se tratar de filial, as retenções por ela suportadas, assim
como as receitas percebidas, teriam que ser informadas centralizadamente na DIPJ da própria
empresa Matriz.
Em relação à parcela atinente aos pagamentos informados como componentes do
saldo negativo pretendido, a interessada esclareceu que a diferença apontada pela D. Autoridade
Fiscal referiam-se, em verdade, a quatro recolhimentos extemporâneos realizados quanto aos
meses de janeiro, abril, junho e julho de 2004. Objetivamente, a empresa explicou que teria
providenciado a quitação do valor das estimativas dos meses retro, parte por meio de DARF e
parte mediante Compensação. Todavia, identificou erros na respectiva PERDCOMP e
providenciou, assim, a sua retificação para reduzir os valor dos débitos nela descritos; os
recolhimentos extemporâneos anteriormente mencionados (realizados em março de 2009) se
destinariam a extinguir os saldos dos débitos relativos a citadas estimativas, após a retificação da
DCOMP já mencionada.
Neste passo, o fato acima descrito teria, de um lado, reduzido o montante de
estimativas quitadas por compensação e, outrossim, comprovado a diferença de pagamentos não
identificados pela DRF.
Por fim, e quanto as demais estimativas que teriam sido objeto de compensação
(R$
20.152,64
–
DCOMP
de
nos
21071.41948.190307.1.3.04-5933
e
33195.00719.190307.1.3.04-0074), invocou o entendimento aposto na Solução de Consulta
Interna COSIT de n° 18 de 13 de outubro de 2006 e afirmou que tais parcelas deveriam compor
o saldo negativo, seja qual for o resultado dos respectivos procedimentos/processos de
compensação, sob pena de cobrança em duplicidade.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte houve por bem
julgar improcedente a manifestação oposta ao, primeiramente, reconhecer a ocorrência da
retenção CSLL/Fonte relativa à filial da então impugnante, negando, em seguida, a possibilidade
de adicioná-la ao saldo do tributo ante a não comprovação do oferecimento da respectiva receita
à tributação.
Já no que toca aos “pagamentos extemporâneos”, afirmou que estes jamais
poderiam ser considerados já que efetuados após a própria transmissão das DCOMP em exame
(em outras palavras, pelo que defendeu o D. Relator do acórdão recorrido, o crédito não existia,
precisamente porque estes pagamentos não teriam sido feitos quando da própria formalização do
pedido de compensação).
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Finalmente, e quanto às estimativas compensadas, a Turma a quo esclareceu, de
pronto, que a DCOMP de no 17968.39577.120804.1.7.03- 3392, que teria pretendido retificar a
declaração original para aumentar o valor dos débitos ali informados, não foi admitida. Assim, e
considerando os valores originariamente descritos, entendeu, aquele Colegiado, “que as
alegações apresentadas pelo manifestante são inócuas, tendo em vista que [...] o débito em
questão não está declarado”.
A insurgente foi cientificada do teor do acórdão acima em 10/08/2018 (e-fl. 294),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 11/09/2018 (e-fl. 295), por meio do qual pediu,
inicialmente, a distribuição deste feito à 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, ante uma alegada
prevenção, já que aquele colegiado já teria recebido outro recurso manejado pela empresa quanto
a processo em que discute compensação que também teria sido objeto de análise pelo despacho
decisório constante deste processo.
Quanto ao mérito, tanto no que toca aos pagamentos (e toda a argumentação
relativa às retificações de PERDCOMPs e aos DARFs extemporaneamente recolhidos), quanto
ao problema das estimativas compensadas, a interessada praticamente reprisou o conteúdo de sua
manifestação de inconformidade. Já no que pertine à CSLL/Fonte, acrescentou às razões já
declinadas em primeiro grau, a ocorrência de uma inovação da parte da DRJ mormente porque,
segundo afirma, aquele Colegiado havia reconhecido a retenção, deixando de considerá-la,
contudo, por motivos não apontados pelo despacho decisório (falta de oferecimento da respectiva
receita à tributação).
Ao final, pediu o provimento de seu apelo (com o reconhecimento do direito
creditório e a homologação de suas compensações) e, ainda, sucessivamente, a conversão do
julgamento em diligência.
Este é o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
QUANTO AO PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA TURMA DA 2a
CÂMARA.
Cumpre afastar desde logo esta pretensão constante do recurso voluntário. E a
razão é simples.
Não há evidência, nos autos, de que o processo que tramita perante a 1a Turma da
2a Câmara mantenha para com o presente qualquer relação de vinculação, nos moldes do art. 6o,
§ 1o, do anexo II, do RICARF.
Aliás, pelos únicos elementos trazidos ao recurso, os anos-calendários tratados
nos dois processos são distintos, não havendo qualquer outro elemento que possa demonstrar
outra realidade.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

E, por mais absurdo que pareça semelhante justificativa, os membros deste
Colegiado - ao menos aqueles egressos da carreira da advocacia privada, isto é, os alcunhados
Conselheiros dos Contribuintes (dentre os quais este Relator se insere) - não tem acesso aos
autos de processos que não se encontrem distribuídos para equipe que forma a Turma.
Assim, não nos é dado saber se, de fato, há uma conexão ou decorrência entre os
feitos, particularmente quando a própria interessada nada traz para dar lastro a sua pretensão.
Assim, é de se rejeitar este pedido.
II
PREFACIALMENTE.
Este relator sempre manifestou o entendimento de que a obrigação tributária
surge, e só pode surgir, com a materialização do fato-tipo da norma; constitui-se, pois, a
obrigação, por meio da ocorrência do fato gerador e não da apresentação de eventuais
declarações por parte do contribuinte.
E foi, precisamente, com base em tal premissa, diga-se, que o STJ, por meio do
julgamento do REsp de no 1.133.027/SP (relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado
sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011,
na Revista do STJ, vol. 222, p. 157), cravou a possibilidade de questionar exigências fiscais
lastreadas em documentos transmitidos pelo sujeito, comprovadamente, com vícios de
preenchimento. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Notem que o julgado acima, processado sob o rito do art. 543 do antigo código de
processo civil, não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao
fisco, por erro material, como estendeu tal "imprestabilidade" à posterior confissão de dívida
realizada para formalização de parcelamento de débitos.
Isto é, a toda evidência, é perfeitamente possível, em qualquer seara (no processo
judicial ou, por certo, no processo administrativo) que o contribuinte questione a correção das
informações, por ele mesmo prestadas ao fisco, desde que, contudo, comprove, efetiva e
concretamente, o erro incorrido.
Esta premissa, diga-se, é relevantíssima para o deslinde dessa demanda, em
especial quanto ao problema dos pagamentos extemporâneos realizados pela empresa, ora
recorrente.
O que se vê das alegações da insurgente, o que será novamente abordado abaixo, é
que as estimativas que compuseram o ajuste anual, foram quitadas por meio de pagamentos e
compensações. A partir de suas alegações, e elementos trazidos já com a manifestação de
inconformidade, a interessada, mesmo que não tenha promovido a retificação de suas DCTFs,
buscou comprovar que parte das compensações informadas foram retificadas, reduzindo-se o
valor dos débitos nelas estampados. Como consequência disto, tais estimativas não teriam sido
integralmente quitadas e, assim, a postulante promoveu o recolhimento, extemporâneo, é
verdade, dos valores faltantes.
Se este procedimento foi eficaz, ou mesmo se é possível ou não vincular tais
pagamentos às respectivas estimativas, isto será mais detidamente analisado a seguir. O que
importa, ao caso, é a assunção da premissa de que, mesmo sem promover a retificação das
DCTFs, a exibição de provas que dêem conta de que a quitação da obrigação ali confessada se
deu de forma distinta daquela originariamente informada é suficiente para autorizar o
reconhecimento da realidade demonstrada a partir destes elementos (em detrimento dos fatos
descritos nas aludidas declarações).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Dito assim, passa-se agora ao exame do caso propriamente.
III
DAS PARCELAS COMPONENTES DO CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Peço vênia, desde logo, para examinar cada uma das parcelas componentes do
saldo negativo pretendido em ordem distinta daquela exposta tanto no recurso como no próprio
acórdão recorrido.
Isto porque, como se verá, em relação ao problema da CSLL retida na fonte a
solução da contenda demandará uma nova incursão investigativa. Neste passo, só haveria alguma
lógica em tal pretensão se ao menos uma das outras duas parcelas componentes do crédito em
exame for admitida. Do contrário, mesmo em se reconhecendo a possibilidade de se adicionar
este valor retido ao ajuste anual, não se verá a formação do predito saldo negativo.
Obviamente, nada impede que a diligência a ser proposta abranja, se necessário,
também estas outras grandezas
A questão afeita a CSLL/Fonte, portanto, será objeto de exame ao final deste voto,
iniciando-se a análise do caso pelas outras duas parcelas. É o que se passa, agora, a fazer.
III.1 DOS PAGAMENTOS EXTEMPORÂNEOS.
Como se vê, o Despacho Decisório de e-fl. 82 confirmou uma parcela dos valores
dos pagamentos informados pela recorrente em suas DCTF e DCOMP (R$ 428.058,45). Aliás,
extrai-se desta última declaração, juntada à e-fls. 84/93, que o montante efetivamente declarado
foi da ordem de R$ 483.024,61 e, pelo que foi apurado pela DRF, faltaria a comprovação da
importância de R$ 54.965,86.
A alegação da contribuinte, tanto em sua manifestação de inconformidade, como
em seu recurso voluntário, foi no sentido de que, após a transmissão de sua compensação, mas
antes de seu exame pela Unidade de Origem, constatara que a compensação declarada quanto ao
mês de janeiro, abril e junho de 2004 veiculou um crédito insuficiente para quitar os débitos por
elas encampados. Em vista disso retificou a DCOMP de no 16621.08972.270204.1.3.03-9454
mediante transmissão da DCOMP de no 9780.42624.190307.1.7.03-1719.
Objetivamente, o que fez a recorrente, pelo que afirma, foi reduzir o montante do
débito relativo a janeiro de 2004 - inicialmente informado na predita DCOMP no valor de R$
74.427,54 (importância confirmada a partir da DCTF juntada à e-fl. 121) - para R$ 55.406,31.
Com isso, o que sustenta a interessada é que nos demais meses, isto é, abril e
junho não teria restado nenhum valor a compensar, oriundo daquele crédito informado na
DCOMP de final 1719.
Em abril, o valor informado em DCTF, inserto no campo “outras compensações”
(e-fl. 126) teria sido quitado, em verdade, por DARF recolhido em 27/03/2009, sob o código
2484 (estimativa mensal de CSLL), no valor de R$ 18.595,90, devidamente acrescido dos
encargos moratórios (e-fl. 135).
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

No mês de junho, a empresa teria afirmado que o mesmo fato (narrado quanto ao
mês de abril) teria sido observado. Todavia, vê-se que o valor declarado em DCTF a título de
outras compensações, seria de R$ 64.435,85 (e-fl. 129). Pelo que se extrai do DARF juntado a e-
fl. 133, o valor pago seria de R$ 96.265,50, que corresponde ao total de compensações
informadas naquela declaração (incluindo-se, portanto, também a compensação realizada com
crédito oriundo de “pagamento a maior”, não vinculada à DCOMP de final 1719).
Em relação ao mês de julho, diga-se, não houve compensação; nada obstante, o
débito apurado naquele período (R$ 79.841,91, conforme se extrai da ficha 16 da DIPJ – e-fl.
116), teria sido quitado por meio do DARF extemporâneo juntado à e-fl. 137.
Em linhas gerais, diga-se, ainda que não tenha promovido a retificação das
próprias DCTFs, e mesmo que não tenha sido trazida a DCOMP original, de final 9454, os
documentos apresentados (DCOMP retificadora e os mencionados DARFs) emprestam inegável
verossimilhança aos fatos abordados pela tese da recorrente. E, mais que isso, a própria
matemática parece corroborar a pretensão externada no apelo.
Com efeito, viu de se ver que a diferença não confirmada pela DRF alçou a
importância de R$ 54.965,86 e que o somatório dos pagamentos extemporâneos resulta em valor
bem superior (R$ 207.115,27). Não se pode, todavia, perder de vista que com a retificação da
DCOMP de final 1719, o valor concernente às estimativas compensadas caiu de R$ 227.708,06,
para R$ 20.592,79, que é, muito aproximadamente, o montante pleiteado pela empresa, relativo à
estimativas compensadas e que será tratado no próximo tópico. Neste particular, o quadro
reproduzido no recurso voluntário, na pagina 16, é mais que esclarecedor:

O resultado acima apontado, como defendido pela interessada, é, precisamente, o
valor da diferença entre o montante informado pela empresa em suas declarações e as parcelas
confirmadas pela DRF.
Agora, se do ponto de vista fático (e matemático) os argumentos sustentados
parecem verdadeiros (ressalvados alguns esclarecimentos adicionais que serão objeto de
diligência), do ponto de vista jurídico não restam dúvidas de que tais parcelas devem compor o
saldo negativo. E isto, precisamente, por força da premissa aventada no tópico I, supra.
Vejam que para afastar a tese deduzida pela interessada, a DRJ afirmou que os
valores pagos posteriormente à transmissão das DCOMP em exame não compuseram, até então,
o saldo negativo pretendido. Vejam:
36. O manifestante menciona pagamentos efetuados após a apresentação das
DCOMP`s em análise. Cabe esclarecer que, tal como já explicitado anteriormente, os
requisitos de liquidez e certeza quanto ao crédito utilizado na DCOMP devem estar
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

preenchidos ou satisfeitos quando da transmissão da DCOMP, data em que a
compensação tributária se efetiva, sob condição resolutória.
36.1 Neste contexto, não é difícil perceber que, eventuais pagamentos destinados a
compor o Saldo Negativo de CSLL utilizado nas DCOMP`s em análise não podem ser
validados, uma vez que, na data da sua transmissão – efetivação da compensação – tal
crédito era inexistente.
Me permitam, agora, fazer considerações tanto sob o prisma técnico-dogmático,
como sob o plano meta-jurídico1. Viu de se ver, no tópico I, supra, que a obrigação tributária
surge com o fato gerador das exações e que, por isso mesmo, é perfeitamente possível que os
contribuintes sustentem, ou defendam, a imprestabilidade das declarações por ele prestadas. Para
que tal defesa, entretanto, seja aceita, é necessário, outrossim, que as provas que lhe dão lastro
sejam apresentadas.
No caso vertente, a empresa quitou as estimativas de janeiro, abril e junho por
meio de DARF e compensações. As obrigações, portanto, confessadas pela empresa em sua
DCTF já estavam extintas e, diga-se, não se sujeitavam a qualquer condição resolutória porque,
in casu, se a interessada não tivesse promovido a retificação das DCOMP informadas nas
aludidas DCTF, aplicar-se-ia à espécie o Parecer Normativo de no 02/2018 (sobre o que,
retomaremos mais abaixo). O que fez a interessada, todavia, foi, observando a insuficiência dos
créditos informados para quitar a integralidade dos débitos descritos nas preditas compensações,
retificá-las dentro do prazo legal, e efetuar o pagamento dos saldos remanescentes, antes de
qualquer procedimento investigativo que seja.
As preditas estimativas foram pagas, ainda que não na forma descrita nas DCTF e
mesmo que somente após a transmissão das DCOMP tratadas neste processo.
É verdade que a recorrente, curiosamente, não retificou as próprias DCTF e, por
isso mesmo, ao caso, não seriam aplicáveis as disposições do art. 138 do CTN (consoante
entendimento sedimentando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2). Todavia, como
se observa das guias juntadas à e-fls. 155 todos os recolhimentos foram feitos com os respectivos
encargos moratórios, incluindo-se, aí, a multa regulamentar de 20%. Em linhas gerais, todo o
procedimento feito para recorrente seguiu os estritos da lei, e, até a prolação do despacho
decisório de e-fl. 82 não havia nada que a impedisse de proceder como tal. E, diga-se, o fato das
DCTF não terem sido retificadas não afasta a acuidade das informações agora examinadas a luz,
insista-se, de tudo o que foi exposto no tópico I.
E, como dito, sob um vértice não jurídico, calcado num conceito absoluto de
justiça, a decisão, agora proposta, não só é tecnicamente sustentável, como, também, é
moralmente aceitável. Com efeito, a empresa poderia ter, pura e simplesmente, mantido
incólumes as DCOMP transmitidas para quitar as preditas estimativas, sem promover a sua
retificação. Neste caso, tais estimativas ainda seriam aceitas para a formação do saldo negativo
de 2004, com base no entendimento aposto no já mencionado PN 02/2018. Caberia a União

1 Parece contraditório invocar-se, num mesmo raciocínio, argumentos de cunho eminentemente jurídico e,
simultaneamente, estranhos ao sistema social legal. Mas é improtante esclarecer que este segundo tipo de
argumento, voltado para um conceito absoluto de justiça, não está sendo utilizado como suporte para as conclusões a
serem tomadas, mas, apenas, para deixar claro que a decisão ora proposta não é só técnica, mas, tambem, justa.
2 Vide o REsp de no 1.149.022/SP sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, cujo acórdão foi publicado no DJe de
24.06.2010, RT vol. 900, p. 229.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

cobrar os valores confessados naquelas compensações por meio dos instrumentos cabíveis
(inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal).
Neste passo, o procedimento adotado pela recorrente garantiu, de fato, que sobre
os débitos confessados não fosse aplicada a multa isolada prevista pela Lei 10.637/02; mas,
outrossim, impediu que os cofres públicos fossem onerados, seja pela falta dos recursos
informados nas DCOMP, seja pelos custos próprios aos consequentes processos de cobrança.
Ao fim de contas, a empresa se socorreu de procedimento muito mais benéfico
para ela e para a própria União, ainda que, a luz do, por vezes mencionado PN 2/2018, fosse-lhe
franqueado adotar uma postura passiva.
A única questão que pode, de alguma forma, derrubar parte dos argumentos
acima, frise-se, diz respeito à estimativa de julho, que não foi afetada de qualquer forma pela
retificação promovida pela DCOMP de final 1719.
Pelo que se extrai da informação constante da DIPJ, já mencionada alhures, não
há informações quanto à extinção desta estimativa por meio de meio de compensações (mesmo
que parciais); assim, esta parcela componente do saldo negativo só foi quitada, de fato, em 2009,
por meio da guia de recolhimento juntada à e-fl. 137 (in fine). Só que, mais uma vez, é preciso
frisar que mesmo que o pagamento tenha sido feito após a transmissão das DCOMP, objeto desta
demanda, ele ocorreu antes de qualquer procedimento formal da parte da Administração
Pública, inclusive antes do próprio despacho decisório proferido nestes autos.
O que a DRJ está defendendo, ao fim e ao cabo, é que a interessada somente
poderia ter transmitido a DCOMP depois de efetuados os pagamentos agora tratados e isto, tal
qual demonstrado acima, conflita, abertamente, com o entendimento já destacado no tópico I,
supra, e, ainda, com a possibilidade legal do contribuinte quitar, a destempo, obrigações
confessadas, desde que o faça com o recolhimento dos necessários encargos legais.
Outro entendimento, diga-se, encerraria, inclusive, um enriquecimento sem causa
por parte da administração fazendária.
Este Relator, contudo, só não admitirá, neste momento, o aproveitamento dos
valores agora tratados porque, como não houve uma retificação das DCTF, os pagamentos
comprovados pelos DARFs juntados ao feito podem ser vinculados à outras obrigações ou
aproveitados em processos de compensação de indébitos tributários.
Além disso, e como já afirmado, a empresa não trouxe ao feito a DCOMP
retificada, da qual constavam os débitos originariamente confessados (e é relevante que
semelhante documento seja apresentado para que este Colegiado tenha a absoluta certeza de que
a estória relatada pela empresa é, de fato, verdadeira).
É, neste passo, de prudente alvitre, que se verifique se, porventura, os aluídos
DARF não se encontram alocados para quitação de outras obrigações e, outrossim, que DCOMP
de final 9454 seja exibida no processo.
III.2 Estimativas compensadas.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Cumpre reprisar, desde logo, que com a retificação da DCOMP de final 1719,
noticiada e examinada no subtópico anterior, o valor total das estimativas compensadas caiu de
R$ 227 mil para pouco mais de R$ 20 mil. E, pelo que esclarece a recorrente, tais compensações
estariam adstritas às DCOMP de nos 21071.41948.190307.1.3.04-5933 (R$ 17.000,00) e
33195.00719.190307.1.3.04-0074 (R$ 3.152,64).
Estas declarações, vale dizer, foram informadas nas DCTF de e-fls. 126 (DCOMP
de final 5933 – competência de abril) e 128 (DCOMP de final 0074 – competência de maio). E
sobre elas a DRJ não disse absolutamente nada. Aliás, o argumento da DRJ, sobre este ponto da
defesa, é uma incógnita, já que a turma a quo, para afastar o pleito da empresa (sustentando ser
inócuo), invoca um estória que não é, em nenhum momento, abordada neste processo:
40.
Verificando
a
DCOMP
apresentada
pela
interessada
-
17968.39577.120804.1.7.03- 3392 (Retificadora), constata-se que tal documento foi NÃO
ADMITIDO conforme DESPACHO DECISÓRIO 672975785 - de Não admissão de
PER/DCOMP retificador, em anexo. Tal documento não foi admitido uma vez que
apresentava aumento de débito em relação ao original.
40.1 Em função desta inadmissão, o valor compensado é o constante da DCOMP
original, já validado pelo fisco.
41. Diante das informações acima, as alegações apresentadas pelo manifestante são
inócuas, tendo em vista que não se aplicam ao caso. O débito em questão não está
declarado em DCOMP.
Ora a única declaração retificadora tratada pela defesa da recorrente é a de final
1719 (que retificou a DCOMP de final 9454) e esta declaração reduziu o valor do débito nela
confessado. Não há, em qualquer lugar, qualquer referência que seja à DCOMP mencionada no
trecho do acórdão recorrido, acima transcrito, não havendo, igualmente, uma única vírgula na
defesa ou no recurso que, quando menos, tangencia a situação abordada pela turma a quo.
Somente nos resta conjecturar que, neste ponto, o Relator daquele acórdão se utilizou de minuta
extraída de outro processo e, assim, esqueceu-se de verificar se este ponto, especificamente,
poderia ter sido transportado para a presente demanda.
O problema é que, com isso, o Colegiado a quo deixou de se pronunciar sobre
pedido autônomo deduzido pela interessada e, nesta esteira, incorreu em omissão que atenta
contra a ampla defesa da empresa e, por isso, poderia ser considerado nulo e referido decisum.
Mas, já se afirmou anteriormente, que sobre este ponto específico é perfeitamente possível se
julgar, favoravelmente à contribuinte, o pedido (como franqueia o art. 59, § 3o, Decreto
70.235/72).
De fato, as duas compensações em exame, pelas informações trazidas nas DCTF,
se amoldam perfeitamente ao entendimento cravado pela Receita Federal do Brasil no já tratado
PN 02/2018, que explicitamente diz:
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Apenas por um excesso de zelo, é preciso destacar que como a DRJ não se
pronunciou sobre tais compensações especificamente, não nos é dado saber, sequer, se tais
declarações foram de fato transmitidas (não se está duvidando da recorrente, mas, afinal, “o que
não está nos autos, não está no mundo”). Para que possamos ter, assim, a certeza que o
julgamento demanda, também seria relevante saber quando as predita DCOMP foram
transmitidas e se elas realmente se referem aos débitos tratados pela DCTF (e-fls. 126, abril, e
128, maio).
III.3 CSLL retida.
Finalmente, e quanto a esta última parcela, o acórdão recorrido afirmou,
textualmente, que o valor total de R$ 177 mil reais estaria comprovado a partir de informações
retiradas dos próprios sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Entretanto, do voto
condutor daquele decisum se extrai o seguinte fundamento para não admitir a apropriação do
valor em testilha:
43. A retenção invocada pela manifestante já foi confirmada pelos sistemas da
RFB, de modo que, a retenção no importe de R$ 177.813,89 está confirmada. Contudo,
verificando a receita de prestação de serviços oferecida à tributação no período, encontra-
se o valor de R$528.808,95, enquanto as fontes pagadoras informaram em DIRF uma
receita no importe de R$ 18.119.423,00.
Notem que, pelo que se extrai da DIPJ de e-fl. 152/269, o fato apontado pela
Turma a quo é verdadeiro. A empresa informou, realmente, um montante de receita com
prestação de serviços muito inferior àquele que seria necessário para gerar a retenção pretendida;
na verdade, a receita informada seria incompatível inclusive, com aquela necessária para
gerar o montante de CSLL retida reconhecido pela própria DRF! E aí está o problema!
Vale lembrar que, neste ponto, estamos discutindo apenas a diferença entre o
valor informado pela empresa em DCOMP (R$ 177 mil) e aquele admitido pela Unidade Origem
(R$ 133 mil, aproximadamente). E esta diferença não foi reconhecida pela DRF apenas porque
ela cometeu um erro ao desconsiderar a retenção realizada pela Petrobras em relação a uma filial
da interessada. Em outras palavras, a Autoridade Administrativa reconheceu o preenchimento
dos pressupostos legais para aproveitamento de cerca de 75% do montante total da CSLL retida
por fontes pagadoras, incluindo-se, aí, aqueles assentados por este CARF por ocasião da edição
da Sumula 80 (aplicável ao caso, mesmo que o verbete em questão trate do IRPJ). O único
motivo invocado para não validar os 25% restantes foi a não identificação da própria retenção
em si (em razão, insista-se, de erro incorrido pela própria DRF e reconhecido pela DRJ).
Ato contínuo, ao condicionar o uso desta parcela para a formação do saldo
negativo à comprovação do oferecimento das respectivas receitas à tributação, o acórdão
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

recorrido inadvertidamente inovou os critérios invocados pela DRF e negou o direito creditório
sem, quiçá, instar a empresa a trazer explicações ou elementos para justificar o fato apontado
anteriormente.
Houve aqui uma inovação, com supressão de instância, e, ainda, um desrespeito à
ampla defesa, ante a falta de oportunização, à interessada, para comprovar a liquidez e certeza de
seu pleito.
E que nem se diga que semelhante inovação seria resultado da dialética
processual.
Destaque-se, novamente, que a DRF analisou e validou mais de 75% dos valores
retidos da recorrente de sorte que, presume-se, enfrentou o problema da tributação dos
rendimentos correspondentes. Demais disso, o percentual restante, vale reprisar, não foi admitido
por um erro da própria Administração (ainda que proveniente de falha no sistema informatizado
do Fisco). O fato é que, para a recorrente, a única prova que lhe caberia, até então, produzir, era
aquela afeita à retenção em si. À DRJ, por sua vez cabia, uma vez atestada a retenção;
a) julgar parcialmente procedente o pedido da contribuinte e determinar o retorno
dos autos à DRF para que essa apreciasse o preenchimento dos pressupostos
legais atinentes à esta parcela especificamente; ou
b) em atendimento ao princípio da economia processual, converter o julgamento
em diligência para solicitar esclarecimentos à insurgente sobre o problema
aventado na passagem do acórdão, transcrita acima.
A única opção que não existia para a turma julgadora era negar o direito
requerido, porque, como já dito, semelhante decisão desrespeita o devido processo e, mais
importante, a ampla defesa.
Poder-se-ia, agora, sustentar que a empresa ainda teve oportunidade de esclarecer
o fato destacado pela DRJ e trazer, agora, os elementos que pudessem demonstrar o
preenchimento do requisito descrito pela Sumula 80. E, realmente, a recorrente, neste ponto, foi
absolutamente omissa, fiando-se, apenas, no argumento atinente à inovação intentada pela
Turma a quo.
Nada obstante, a inovação de fato ocorreu.
Este Colegiado, agora, enfrentaria o mesmo dilema destacado alhures: poder-se-ia
dar parcial provimento ao apelo para determinar o retorno dos Autos à DRF, tal qual afirmado
em “a”, supra, ou poderíamos, desde logo, reinstruir o processo. E esta última alternativa é, sem
sombra de dúvidas, a que mais respeita o princípio da economia processual e, mais, que
efetivamente garante que as respostas necessárias ao deslinde da contenda sejam correta e
suficientemente obtidas.
E, notem, com tal pretensão este Relator não está reinaugurando a fase instrutória,
ao arrepio das regras encartadas no art.16, e inciso IV, do Decreto 70.235/72. Por óbvio, não há
como reinaugurar algo que nunca ocorreu! A recorrente não foi, em qualquer momento, por
quem quer que seja, instada a trazer uma única prova ou explicação sobre a parcela em exame.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Como já pude me manifestar em casos passados, se o ônus da prova quanto a
liquidez e certeza do crédito requerido é do contribuinte (não se discute que o seja), é ônus e
dever da Administração Pública e dos órgãos julgadores, enquanto responsáveis por presidir a
instrução processual, conceder ao contribuinte a oportunidade para justamente se desincumbir de
tal ônus. E isto, vale a insistência, não ocorreu no caso vertente, justificando-se, o entendimento
agora exposto de que o feito demanda uma instrução complementar.
IV
A PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
A luz de todo o exposto, e com espeque nos preceitos do art. 28 do Decreto
70.235/72, voto por converter o feito em diligência a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) verifique se os valores tratados pelos DARFs juntados à e-fls. 135/137 se
encontram alocados a quaisquer outros débitos que não aqueles afeitos às
estimativas de janeiro, abril, junho e julho de 2004;
b) caso estes valores acima esteja disponíveis, que seja feita a necessária
alocação aos débitos informados nas DCTF do primeiro, segundo e terceiro
trimestres, relativos às estimativas de janeiro, abril, junho e julho;
c) junte,
ao processo, a íntegra do PERDCOMP de no
16621.08972.270204.1.3.03-9454 ou, caso não seja possível, intime o
contribuinte a fazê-lo;
d) esclareça a situação das PERDOMP de nos 21071.41948.190307.1.3.04-5933
(R$
17.000,00)
e
33195.00719.190307.1.3.04-0074
(R$
3.152,64),
informando, inclusive, a data de sua transmissão e se, sobre elas, houve, no
curso do ano-calendário de 2004, decisão;
e) intime o contribuinte a explicar os motivos pelos quais informou, em sua
DIPJ, uma receita de prestação de serviços de apenas R$ 528.808,95, quando,
pelos dados constantes da própria DIPJ, a receita informada pelos tomadores
de serviços ultrapassou a importância de R$ 18 milhões. O contribuinte deve,
ainda, ser intimado a trazer ao feito a prova de suas alegações, incluindo-se
(mas não exclusivamente), cópias de seu livro razão em que cada um dos
pagamentos noticiados no documento de e-fl. 133 é registrado por seu valor
bruto e por seu valor líquido.
Ao fim, pede-se a D. Autoridade Diligenciante elabore o competente relatório
conclusivo de diligência, manifestando-se sobre a efetiva existência do direito creditório após a
apresentação dos elementos coletados, intimando-se a contribuinte para, sobre este relatório, se
manifestar no prazo de 30 dias.
Com ou sem a manifestação da empresa, pede-se que os autos sejam devolvidos a
este Colegiado para se a demanda seja definitivamente julgada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-000.958 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital